Tribunal: TJPA
Processo: 0110685-49.2015.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0110685-49.2015.8.14.0013

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE FARIAS PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº 0110685-49.2015.8.14.0013

ORGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE FARIAS PIRES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

EMENTA

FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. REJEITADA. EMBORA SUCINTA, O QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, A DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA REPORTOU PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E QUE HAVERIA JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO HENRIQUE FARIAS PIRES
, contra sentença (08.07.2019, ID: 5357933), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Capanema, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4°, IV, do CPB; e art. 244-B, do ECA, a pena de cinco (5) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de cem (100) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 20.11.2015, ID: 5357928), em síntese, que no dia 24 de outubro de 2015, policiais militares estavam em ronda ostensiva quando avistaram o apelante o menor M. P. S. em atitude suspeita, e ao abordá-los e indagá-los sobre a propriedade do veículo, informaram que era emprestada, momento que foram conduzidos à Delegacia, onde a vítima Maurício da Igreja Pompeu compareceu e relatou que, por volta das 20h, teve a motocicleta subtraída.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 155, §4º, inciso IV (furto qualificado praticado em concurso de pessoas).

A denúncia foi julgada parcialmente procedente e o réu condenado nas sanções punitivas do art. 155, §4°, IV, do CP, e art. 244-B, do ECA (furto qualificado com corrupção de menores).

Apelou pleiteando, preliminarmente, nulidade por ausência de fundamentação do recebimento da denúncia e, no mérito, absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial, apenas para que seja modificado o
quantum
da pena-base aplicada.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação do recebimento da denuncia deve ser rejeitada, sem maiores delongas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento.

Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP, o que foi feito no caso em análise.

Embora sucinta, o que não se confunde com ausência de motivação, a decisão que recebeu a denúncia reportou preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e que haveria justa causa para a deflagração da ação penal em relação à conduta do recorrente, tipificada no inciso XIII do art. 1º do DL nº 201/67. 7.

A fase processual do recebimento da denúncia não é de cognição exauriente, mas de mero juízo de delibação.

Rejeito a preliminar em consonância com o parecer ministerial.

No mérito, a alegação de insuficiência de provas para a condenação não deve prosperar.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e apresentação e Auto de Entrega da motocicleta (ID: 5357936), bem como pela Certidão de Nascimento da vítima M. P. S. (ID: 5257939).

Por sua vez, a autoria é cristalina pelo depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravado em sistema audiovisual (ID: 5357943).

A testemunha Francisco Almir Lima, policial militar, declarou que estava de serviço realizando ronda quando avistou o apelante e o menor M. P. S. em uma motocicleta; que como já havia visto o apelante outras vezes no local, estranhou a posse da motocicleta, abordou e solicitou os documentos do veículo, tendo o apelante alegado que a moto era emprestada; na ausência de localizar a pessoa que havia emprestado encaminhou o apelante para a Delegacia onde compareceu a vítima Maurício da Igreja Pompeu, informando o furto de uma motocicleta, negando que tenha emprestado ao apelante; que a moto estava ligada sem a chave e quem possuía a chave era a vítima.

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Comprovada a autoria e materialidade, não há como prosperar a tese absolutória.

Quanto à modificação da pena aplicada, observo na parte dispositiva da sentença que o magistrado de forma proporcional, repressiva e fundamentadamente a aplicou acertadamente, como passo a demonstrar.

Quanto ao crime de furto qualificado o magistrado sentenciante reconheceu como desfavorável a culpabilidade, a personalidade e aplicou a sanção inicial entre seus graus mínimo e médio (04 anos e 06 meses) para o crime de furto qualificado por concurso de pessoas e para o crime de corrupção de menor, aplicou no mínimo legal (01 ano) (ID 5357933).

Na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 06 (seis) meses de reclusão para o crime de furto qualificado, e para o crime de corrupção de menor, por ter ido aplicado no mínimo legal não diminuo por impedimento da Sumula 231 do STJ.

Sem causas de aumento e diminuição a pena foi tornada definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 100 dias-multa para ser cumprida em regime semiaberto.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto conheço do apelo e nego provimento, para manter incólume a decisão guerreada. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/10/2021